Tribunal: TJDFT
Processo: 0715088-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715088-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CECILIA PEREIRA NUNES DE SA DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra CECILIA PEREIRA NUNES DE AS, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução, in verbis: “O credor informou que a executada alienou imóvel de sua propriedade a terceiro em 05/11/2020, no curso desta demanda, o que configuraria fraude à execução (ID n. 167849812). Decido. A despeito do que alega o exequente, incide ao caso concreto a Súmula 375 do STJ, a qual dispõe que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente - a questão foi analisada em sede de Recursos Repetitivos, sob o Tema 243. Vejo que não houve penhora do imóvel nestes autos e que a existência deste cumprimento de sentença não estava registrada na matrícula do bem, de modo que caberia ao banco autor a comprovação de má-fé do adquirente na referida compra e venda - o que não ocorreu. Neste sentido é a jurisprudência deste TJDFT: [...] Assim, pelas razões expostas, deixo de reconhecer a fraude à execução. Por outro lado, fica o credor intimado a indicar bens penhoráveis da executada ou o que lhe for de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos à suspensão.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação da agravada-executada. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora